Tribunal: TJBA
Processo: 8010343-40.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8010343-40.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: FERNANDO NUNES DE CERQUEIRA E SILVA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Cumprimento de Acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo. Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia. Os exequentes pretendem o cumprimento da ordem judicial concedida no MS nº 0010262-48.2010.8.05.0000, que determinou à autoridade impetrada que tomasse “imediatas providencias no sentido de ser aplicado o percentual de recomposição de 18%, previsto para 1°.07.2010, assim como os subsequentes, da mesma maneira que foram aplicadas a primeira e segunda parcelas estabelecidas na Lei estadual n° 11.170/2008, de forma a refletir não apenas sobre o salário base, mas também sobre o Adicional de Função (ou seu sucessor a qualquer título), bem como sobre as Gratificação Especial de Eficiência e vantagens instituídas pela Leis Estaduais n° 4.967/89, n° 7.885/2001 e n° 7.816/2001”. Nesses termos, sustentaram o exequente que “o valor nominal da diferença apontada na planilha fornecida aos servidores pelo Tribunal, de cada mês, foi corrigida na planilha elaborada pelos exequentes, excluindo-se o mês de julho de 2010, acrescendo-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros simples de 0,5% ao mês desde a data da citação (setembro de 2010)”. O ESTADO DA BAHIA alegou, em suma, excesso de execução, ante a impossibilidade de se computar integralmente a parcela referente ao mês de ago/2010; bem como utilização indevida do índice de correção monetária (IPCA-E) e, ainda, termo inicial para a fixação dos juros. O Mandado de Segurança Coletivo foi impetrado pelo SINPOJUD, ou seja, por entidade de cunho sindical em defesa de seus representados, havendo nítida substituição processual de todos os integrantes da categoria profissional. Os exequentes individualizaram os valores que entendem correto, apresentado planilhas de cálculos elaborada pelo setor do próprio Tribunal de Justiça e, por simples cálculos aritméticos, fizeram a devida atualização. Deve-se computar como devido, integralmente, o mês de agosto/2100, haja vista que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será contada como mês integral, nesse sentido, inclusive, é o disposto no art. 79, §1º da Lei Estadual nº 6.677/1994. No que tange aos consectários legais, deve-se registrar que sobre os valores executados deverão incidir correção monetária (IPCA-E), desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração adicional da caderneta de poupança (Temas 810 do STF, e Tema 905 do STJ). Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC. Cálculos dos exequentes homologados. Impugnação à Execução não acolhida.